Tribunal: CARF
Processo: 16007.000105/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000105/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.968 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
LOREN SIDERÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
COISA JULGADA. EFEITOS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de representação para tratamento manual de
Declarações de Compensação de débitos transmitidas através do programa
PERD/COMP no período de 01/06/2005 a 19/03/2007 (fls. 03/18) com o crédito no
valor de R$ 202.014,13, oriundo de recolhimentos do PIS efetuados a maior em
decorrência das declarações de inconstitucionalidade dos decretos-leis nos 2.445/88 e
2.449/88, nos termos da AÇÃO JUDICIAL no processo de Apelação Civil n°
2000.03.99.029347-4 referente a Ação Declaratória de primeira instância em
10/12/1997 à 2a Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto, sob o n°
97.0713814-9.
Em 15/04/2005, no processo administrativo de n° 10850.000886/2005-57, foi
apresentado o Pedido de Habilitação do Crédito que foi deferido através de despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000105/2010-19
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000105/2010-19

decisório, no valor atualizado pela SELIC pelo interessado de R$197.856,39. O valor
do credito apurado até 01/01/1996 é de R$69.995,54 (fls. 24).
Após, a habilitação do crédito, o interessado transmitiu as Declarações de
Compensação de débitos, através do programa PER/DCOMP baixadas para tratamento
manual neste processo. As DCOMPs e os débitos compensados são os seguintes:
...
A DRF/São José do Rio Preto/SP exarou o Despacho Decisório, fls. 138 e
seguintes, do qual oportuno transcrever:
Assim, conforme relatório de fls. 22/24, apresentado pelo contribuinte junto
com o Pedido de Habilitação de Crédito, confirmamos todos os recolhimentos, e
também foram verificadas as bases de cálculos referentes aos faturamentos, e
concluímos pelo deferimento do crédito apresentado, até a correção pela UFIR, no
valor total de R$69.995,54 (fls.24), uma vez que, conforme Acórdão transitado em
julgado, considerou a inadmissibilidade da aplicação dos Juros SELIC no instituto da
compensação de créditos fiscais.
Desta forma, ante todo o exposto, proponho o reconhecimento parcial do
direito creditório no valor de R$.69.995,54, atualizado até a data de 31/12/1995,
conforme Demonstrativo de Apuração de fls.24, e que sejam homologadas as
compensações dos seguintes débitos:
...
Proponho também que, sejam consideradas não-homologadas as compensações
declaradas dos seguintes débitos abaixo relacionados, por insuficiência de crédito:
...
A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 159 e
seguintes, a seguir parcialmente transcrita:
...em trabalho fiscal interpretou, data venia, de modo absurdo e equivocado o
Acórdão transitado em julgado, considerando inadmissível a aplicação de juros
SELIC na compensação dos créditos fiscais, a partir de 1° de janeiro de 1996,
portanto, corrigindo o crédito fiscal somente até 31/12/1995, pela conversão da
UFIR.
Cumpre transcrevermos parte dispositiva do Acórdão objeto da celeuma de
interpretação equivocada, vejamos:
"Diante disto, dou parcial provimento apelação da autora, para afastar a
prescrição, inocorrente nestes autos, e dou parcial provimento à remessa oficial, para
restringir a compensação dos valores pagos a maior a titulo de PIS, com parcelas
vincendas do PIS, COFINS e CSSL e determinar a aplicação da correção monetária
segundo os índices oficiais utilizados pela Receita Federal para a correção dos seus
créditos e afastar a incidência dos juros de mora e da Selic, por serem incabíveis em
sede de compensação de créditos fiscais. Arcará a ré com as respectivas custas e
honorários advocatícios."
Com base na parte dispositiva do v. Acórdão supra o i. Auditor Fiscal
considerou inadmissível a aplicação dos Juros SELIC no instituto da compensação de
créditos fiscais.
Ocorre, todavia, que o i. Auditor Fiscal ao interpretar a parte dispositiva do v.
Acórdão, limitou-se apenas à parte final do texto que afastou a incidência de juros de
mora e da Selic, contudo, não fê-lo no tocante determinação da "aplicação da
correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pela Receita Federal para a
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000105/2010-19

correção dos seus créditos". Ora, com a interpretação isolada da não incidência de
juros de mora, inobservou os critérios para incidência da correção monetária
segundo os índices oficiais utilizados pela Receita Federal.
A pergunta que se faz é quais "os índices oficiais utilizados pela Receita
Federal para correção de seus créditos"?
E continua desenvolvendo a tese de sua defesa no sentido de que a taxa SELIC
teria que ser aplicada sobre o valor do pagamento indevido atualizado até
dezembro/1995, para ao final afirmar:
Por todo o exposto requer:
I - Requer, como determina a Constituição Federal que a decisão a ser
prolatada enfrente todas as questões discutidas na presente manifestação de
inconformidade, devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade;
II - Requer que seja observado na plenitude o direito de defesa da manifestante,
com as intimações da pessoa do seu procurador a todos os atos processuais
praticados, bem assim o direito de retirar os autos para análise e apreciação;
Ill — Requer homologação total do remanescente do PER/DCOMP
14923.62147.010605.1.3.54-0828 (cód.receita 2484 - 31/05/2005), bem como,
totalidade dos PER/DCOMPs 37162.42108.190307.1.7.54-2225 (cód. receita 5993 e
2484 - 30/06/2005) e 26446.94522.190307.1.7.54-6137 (cód.receita 5993 e 2484 -
29/07/2005)
IV — Seja observado em sua plenitude incidência de atualização monetária por
força do art. 39, § 40 , da Lei 9.250/1995, c.c. Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho 1997, bem como, observada decisão
judicial pela qual mandou aplicar atualização monetária de acordo com "os índices
oficiais utilizados pela Receita Federal para correção de seus créditos".
É o relatório.”
Em 14/04/16, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 09-59.325 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
COISA JULGADA. EFEITOS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência de direito creditório remanescente, há que se
manter os termos do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, basicamente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000105/2010-19

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da homologação parcial das compensações listadas no Despacho
Decisório (fls. 125 a 128).
São créditos de PIS, derivados de pagamentos a maior efetuados no período de
01/06/2005 a 19/03/2007, em razão da aplicação dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88,
declarados inconstitucionais, em sede da Ação Declaratório no 97.0713814-9 (Apelação Cível no
2000.03.99.029347-4), proposta em 10/12/97 e cuja sentença transitou em julgado em 10/04/01.
A DRF não admitiu a adição de juros Selic, com fundamento na literalidade da
sentença judicial.
No recurso voluntário, a recorrente, basicamente, repetiu as alegações apresentadas
na manifestação de inconformidade e que foram rechaçadas pela DRJ, quais sejam:
a) A sentença deu provimento à ação judicial, para determinar “(. . .) a aplicação
da correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pela Receita
Federal para a correção dos seus créditos e afastar a incidência dos juros de
mora e da Selic, por serem incabíveis em sede de compensação de créditos
fiscais. (. . .)”.
Os índices oficiais da RFB são os previstos na Norma de Execução Conjunta
COSIT/COSAR no 08/97, que prevê a incidência de juros Selic, a partir de
01/01/96. Idêntica previsão há nos artigos 893, 894 e 896 do RIR/99.
b) “Ora, a decisão judicial não vedou a correção monetária do crédito tributário,
simplesmente evitou acumular correção monetária com juros Selic, na medida
em que a taxa Selic é um misto de atualização monetária com juros embutidos,
adotado como índice oficial pela Receita Federal.”
c) Foi extinta a correção monetária de todos os débitos de tributos federais e da
Dívida Pública Mobiliária Federal , representada pela LFT. Contudo, ambas
continuaram a sofrer incidência de juros. “Verifica-se, portanto, que continua
a existir igualdade de tratamento quanto aos créditos tributários da União
pagos fora do prazo e às suas dívidas mobiliárias internas.”
d) “A simples correção do crédito tributário até dezembro de 1995, e congelá-lo
até a data das compensações, sem aplicar quaisquer índices de correção
monetária, ao arrepio da decisão judicial e previsão legal, importa em
enriquecimento ilícito do Estado, além de ferir a máxima da isonomia.”
e) Cita uma decisão da DRJ, em que créditos judiciais foram acrescidos de juros
Selic, em consonância com o CTN. E outra, cuja sentença não previa
“atualização monetária”, porém foi adotada a Norma de Execução Conjunta
COSIT/COSAR no 08/97.
f) Menciona decisão da CSRF, que também adicionou juros, em situação em que a
sentença não continha previsão de juros.
g) O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/9, prevê a incidência de juros Selic, para fins de
compensação de créditos tributários, a partir de janeiro de 1996.
h) “A taxa Selic constitui índice híbrido que contempla a defasagem inflacionária e
os juros reais e, por isto, não pode ser cumulada com nenhum outro indexador
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000105/2010-19

referente à correção monetária ou juros, Esta foi a intenção da desembargadora
Federal, ao proferir a decisão judicial objeto da compensação não homologada em
sua totalidade.”
Ao exame dos autos.
Inicio, transcrevendo trecho da ementa e a parte final do voto da relatora, na Apelação
Cível no 2000.03.99.029347-4:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PIS/PIS, COFINS E CSSL. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI N° 9430/96 E DECRETO N° 2138/97. ART.
170 DO CTN COMBINADO COM ART. 66, PARÁGRAFO 1° DA LEI N° 8.383/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE
JUROS
MORATÓRIOS
E
DA
TAXA
SELIC
NO
INSTITUTO
DA
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS.
(. . .)
6. Correção monetária pelos índices oficiais utilizados pela Receita Federal para a
correção de seus tributos.
7. Consoante jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, incabível a aplicação
de juros de mora, inclusive da taxa Selic no instituto da compensação de créditos
fiscais, preconizado pela Lei n° 8,383/91.
(. . .)
Diante disto, dou parcial provimento à apelação da autora, para afastar a prescrição,
inocorrente nestes autos, e dou parcial provimento remessa oficial, para restringir a
compensação dos valores pagos a maior a titulo de PIS, com parcelas vincendas do PIS,
COFINS e CSSL e determinar a aplicação da correção monetária segundo os índices
oficiais utilizados pela Receita Federal para a correção dos seus créditos e afastar a
incidência dos juros de mora e da Selic, por serem incabíveis em sede de
compensação de créditos fiscais. Arcará a ré com as respectivas custas e honorários
advocaticios.” (g.n.)
A interpretação da sentença não comporta dúvidas: foi expressamente afastado o
cômputo de “juros de mora e da Selic”.
Tal clareza impede que se entenda, tal qual pretende a recorrente, que a relatora, ao
determinar a correção monetária dos créditos, não teria se referido somente à atualização monetária,
porém também aos juros Selic.
Ademais, a recorrente não traz qualquer fundamento legal para a afirmação de que a
taxa Selic seria um “misto de atualização monetária com juros embutidos, adotado como índice
oficial pela Receita Federal.”
Sobre correção monetária e juros, assim dispõe Maria Helena Dinis (Dicionário
Jurídico, 2a Ed. - São Paulo: Saraiva, 2005):
“CORREÇÃO OU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Direito civil e direito
econômico. Revisão estipulada pelas partes ou imposta por lei, que tem como ponto de
referência a desvalorização da moeda. (. . .) Trata-se, portanto, de uma operação para
atualizar o poder aquisitivo da moeda, conforme índices oficiais baixados pelo
governo” (página 1.097, vol. 1)
“JURO. Direito bancário. Rendimento de capital empregado. 2. Direito civil.
A) Taxa percentual que incide sobre um valor ou quantia em dinheiro; B) pagamento
que decorre da utilização de capital alheio, constituindo, portanto, fruto civil.” (página
32, vol. 3)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000105/2010-19

Em síntese, são institutos absolutamente distintos. Por um lado, a correção
monetária é a expressão da perda do poder aquisitivo da moeda. E, por outro, o juro, é a
remuneração pelo capital empregado ou, no caso em tela, pelo fato de o Fisco ter mantido em seu
poder recursos que pertenciam ao contribuinte.
Por fim, cumpre mencionar que, de fato, o § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95
dispõe que, a partir de janeiro de 1996, a compensação de trata o art. 66 da Lei no 8.383/91 será
acrescida de juros Selic. Contudo, a decisão judicial deve ser cumprida, tal como prolatada,
posto que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros” (art. 506 do CPC).
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital